Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-34.2020.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000273-34.2020.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 951.457.451-68 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito - Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000273-34.2020.8.11.0048 – Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE: REGINALDO ALVES DA SILVA.

RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APRESENTAÇÃO DE FOTOS E TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA – INSUBSISTÊNCIA DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Comprovado o ato ilícito, consistente na negativação indevida do nome da parte recorrente, em virtude da cobrança
indevida de fatura de recuperação de consumo do consumidor
, deve ser responsabilizada a concessionária pelos prejuízos morais causados ao cliente.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que declarou inexigível o débito da recuperação de consumo no importe de R$ 550,08 (quinhentos e cinquenta reais e oito centavos),
em razão da cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo por suposta fraude
no sistema de medição de energia elétrica
,
o que impedia o registro do consumo real de energia elétrica na referida unidade consumidora
, o que ocasionou a inclusão indevida do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da prova dos alegados danos morais.

2. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, e no mérito rebate as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Da Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita pela parte recorrida.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

2.
Mérito

2.1.
Da prova dos alegados danos morais
.

Sendo assim, no que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrente, tenho que, também, merece acolhida tal pretensão recursal, pois,
comprovado o ato ilícito, consistente na cobrança
indevida de fatura de energia elétrica, bem como, o protesto
do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes,
(R$ 550,00)
,
fatos que, inegavelmente, trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto.

2.2.

Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em favor da parte recorrente, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e de correção monetária medida pelo “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se no mais, na integralidade, o “
decisum
” fustigado.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021